Tribunal: CARF
Processo: 10530.900254/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10530.900254/2013-18
ACÓRDÃO
3302-014.979 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ERRO NÃO COMPROVADO. RETIFICAÇÃO DACON.
IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da DACON, após a emissão do despacho decisório, para dar
suporte ao direito creditório pleiteado, deve estar acompanhada de provas
documentais hábeis e idôneas que comprovem a erro cometido no
preenchimento da declaração original. Sendo o Pedido de Restituição
processo de iniciativa do contribuinte, é dele o ônus de comprovar a
certeza e liquidez do crédito pretendido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.977, de 25 de abril de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10530.900255/2013-62, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi (substituta integral), Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus, Marina
Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio Martinez Piccini, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente)
Ausente o conselheiro Silvio Jose Braz Sidrim, substituído pela conselheira Barbara Cristina de
Oliveira Pialarissi.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.979 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900254/2013-18
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição/Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
PIS/PASEP não cumulativo - Mercado Interno.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A 23a Turma da DRJ08, Acórdão no 108-002.613, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, por ausência de comprovação do direito creditório
pleiteado. Entendeu o colegiado a quo que, após a emissão do Despacho Decisório, não bastaria
apenas o Dacon retificador para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, sendo
necessária a sua demonstração por meio de documentos e livros fiscais.
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário solicitando,
em síntese:
“Frente a todo o exposto e ao saber dos eméritos julgadores, considerando a
certeza do direito postulado e também da necessidade de dar tributação
isonômica aos agentes econômicos, não há como contestar a existência do crédito
postulado, haja vista sequer fora contratida a existência ou não dos valores
detalhados no processo de ressarcimento formulado pela ora Recorrente, razão
pela qual requer:
a. O acolhimento das preliminares para reconhecer a tempestividade desta
irresignação, sob pena de violação aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa;
b. TOTAL PROCEDÊNCIA DESTE RECURSO E RECURSO E RECURSO, que
impugna toda matéria contida no despacho decisório, para, por honra à
legalidade, quando mais não seja por obediência ao bom direito, que seja
considerado nula de pleno direito a impugnada decisão administrativa e,
como corolário, que os autos retornem à divisão de fiscalização para a
análise do mérito do pleito ressarcitório;
c. ALTERNATIVAMENTE, ad argumentandum tantum, acaso não sejam
aceitos os argumentos para a decretação de nulidade, que seja a parte ora
recorrente intimada para enviar os documentos em formato físico ou em
outro meio digital (DVD) no prazo de, no mínimo, de 60 (sessenta) dias;
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.979 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900254/2013-18
3
d. Que a defendente seja intimada, nos termos da Lei 9.784/99, de todos os
atos do processo, mormente do julgamento deste, por ser de direito e
demais lídima Justiça;

e. A prova do alegado por todos os meios legais, inclusive os moralmente
legítimos, especialmente através de documentos que instruem a presente,
da exibição de outros que se fizerem necessários e da requisição das
informações das autoridades administrativas ou de quaisquer outras no
poder das quais se encontrem os documentos.
f) Por fim, com fundamento no art. no art. 272, §5o do NCPC, postula-se
que as notificações, intimações e/ou publicações deste feito sejam
expedidas em nome do Dr. JOÃO ALVES DE MELO JÚNIOR, brasileiro,
solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade de n. 6.353.616
(SSP/PE), inscrito no CPF/MF sob o n. 048.722.534-18, inscrito na OAB/PE
sob o n. 24.277-D, sócio da ALVES DE MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS,
sociedade de advogados inscrita na OAB/PE, no livro próprio B-7, sob o n.
1.070 (mil e setenta), e no CNPJ/MF sob o n. 08.730.141/0001-71, com
endereço profissional na Av. Dantas Barreto, 191, Salas 310/312/314, no
bairro de Santo Antônio do Município de Recife, capital do Estado de
Pernambuco, sob pena de nulidade.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, os presentes autos tratam de Pedido de Restituição apresentado
pela contribuinte, em decorrência de equívoco na elaboração dos DACONs
referentes ao 2o semestre de 2009. À época, ao invés de lançar os créditos de PIS
e Cofins relativos ao consumo de energia elétrica no estabelecimento, à aquisição
de produtos tributados (como skinkas) e ao arrendamento mercantil na coluna
“Vinculados à receita – Não tributada no mercado interno”, da ficha 06A — por se
tratarem de créditos vinculados à revenda de produtos sujeitos ao regime
monofásico (cervejas, águas e refrigerantes) —, a contribuinte os declarou
indevidamente na coluna “Tributada no mercado interno” da mesma ficha,
resultando na apuração de um crédito no valor de R$ 1.811,31, considerado não
passível de compensação via PER/DCOMP.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.979 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900254/2013-18
4
A DRJ, contudo, entendeu que, uma vez intimada a retificar o DACON antes da
emissão do Despacho Decisório, a Recorrente, ao optar por efetuar a retificação
apenas no momento da apresentação da Manifestação de Inconformidade,
assumiu o ônus de comprovar a veracidade das informações declaradas, mediante
a juntada de documentos e livros fiscais pertinentes.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a retificação realizada após a intimação
não poderia, em nenhuma hipótese, obstar o reconhecimento do seu direito
creditório. Argumenta, ainda, que a DRJ não poderia indeferir o pedido com base
na ausência de comprovação documental, sem antes oportunizar a apresentação
dos documentos necessários à validação do crédito.
Sem razão a Recorrente.
Como se sabe, tanto o Pedido de Restituição quanto a Declaração de
Compensação dão origem a processo administrativo de iniciativa do contribuinte,
ao qual cabe, portanto, o ônus de demonstrar o direito creditório pleiteado,
mediante documentação idônea e suficiente.
Conforme bem assentado na decisão de primeira instância, à época da emissão do
Despacho Decisório, os créditos pleiteados não estavam devidamente
demonstrados nos DACONs apresentados. Assim, competia à contribuinte, ao
apresentar sua Manifestação de Inconformidade, demonstrar de forma clara e
inequívoca o erro cometido e comprovar a liquidez e certeza do crédito
pretendido.
Nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, o momento adequado
para a apresentação da prova documental é justamente o da Manifestação de
Inconformidade. Ainda que a jurisprudência deste Conselho venha admitindo, em
observância ao princípio da verdade material, a juntada de novos documentos por
ocasião do Recurso Voluntário, no presente caso, a Recorrente, mesmo diante de
nova oportunidade, deixou de apresentar não apenas os documentos
expressamente indicados pela decisão de piso, como também deixou de juntar
qualquer outro elemento probatório capaz de embasar a sua pretensão,
limitando-se a reiterar o argumento de que a simples retificação do DACON seria
suficiente para reconhecimento do crédito.
Importante destacar que a retificação da declaração, por si só, não gera o direito
creditório. É imprescindível que os autos estejam instruídos com documentos
hábeis e idôneos, que não apenas justifiquem a retificação, mas que também
comprovem, de forma inequívoca, a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Nesse sentido, é o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015:
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação
da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.979 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900254/2013-18
5
procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de
inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da
DCTF gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado,
conforme julgados do CARF:
[...]
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-
dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a comprovação
do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um
pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser
considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de
ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale
dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente
para deferir o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade
fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal autoridade poderá discordar das
razões apresentadas (a despeito da retificação da DCTF) e, consequentemente,
indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em outros elementos de prova
de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da RFB. (grifo nosso)
Também nesse sentido é o entendimento que vem sendo adotado por este
Conselho:
DACON. ERRO. RETIFICAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. EXISTÊNCIA DO
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
A mera apresentação de DCTF/DACON retificadores, após a ciência de despacho
decisório que indeferiu pedido de ressarcimento, restituição ou compensação, não
é suficiente para comprovar a existência de direito creditório.
(Processo no 10540.900554/2013-88 – Acórdão no 3001-002.218 – 1a Turma
Extraordinária/ 3a Seção de Julgamento – Sessão de Julgamento de 16 de
novembro de 2022)

RETIFICAÇÃO DE DACON POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO
COMETIDO. DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação da DACON, após a emissão do despacho decisório, não há de impedir
o deferimento do pleito. Entretanto, a retificação deve estar acompanhada de
provas documentais hábeis e idôneas que comprovem a erro cometido no
preenchimento da declaração original. É do contribuinte o ônus de comprovar a
certeza e liquidez do crédito pretendido. Não comprovada a existência do crédito
originário informado como suporte para o crédito mencionado na PER/DCOMP,
não há que se falar em direito creditório.
(Processo no 11080.900417/2013-71 – Recurso Voluntário no 3401-012.497 – 1a
Turma Ordinária / 4a Câmara / 3a Seção de Julgamento - Sessão de Julgamento de
24 de outubro de 2023)
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.979 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900254/2013-18
6
Não tendo o contribuinte se desincumbido do ônus de comprovar a existência do
crédito pleiteado, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, não
há que se falar em reconhecimento de direito creditório.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente o acórdão recorrido.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 105
DF CARF MF
Original